Tribunal: TRF3
Processo: 5508274-92.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
876/1327)

5508274-92.2019.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5508274-92.2019.4.03.9999

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO CARLOS GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

Ementa

Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração. Atividade especial por exposição à eletricidade. Tema no 1.209 STF. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, reconhecendo tempo de serviço especial por exposição ao agente nocivo eletricidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível sobrestamento do feito diante do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF); e (ii) se é possível reconhecer tempo de serviço como especial por exposição à eletricidade após 06/03/1997, diante do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

O acordão embargado não padece de omissão, pois a matéria foi apreciada, inclusive com fundamentação sobre a possibilidade de reconhecimento do tempo especial após o Decreto no 2.172/1997, com base na jurisprudência do STJ e na comprovação da exposição habitual pelo Laudo Pericial.

O sobrestamento foi reputado incabível porque o tema objeto do Recurso Extraordinário indicado versa sobre “vigilante” e não se aplica ao caso de exposição à eletricidade.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, 201, caput e § 1o, 201, § 1o, II; CPC, arts. 1.021, § 4o, 1.022, 1.030, III, e 1.037, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, caput e § 1o. Decreto no 2.172/1997; e Regimento Interno desta Corte Regional Federal, art. 22, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC; STF, Tema 1.209; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1a Seção, j. 12/02/2025; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.177.484/RS, 3a Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2015; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024; TRF4, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 02/06/2025; e TRF4, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Des. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 3a Seção, j. 08/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5508274-92.2019.4.03.9999

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: ANTONIO CARLOS GARCIA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, assim ementado:

“Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Agravo interno. Aposentadoria especial por exposição à eletricidade. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação da autarquia para postergar à fase de execução a definição dos efeitos financeiros de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se deve ser sobrestado o feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS (Tema no 1.209 STF), conforme arts. 313, V, "a", e 1.030, III, do CPC; e (ii) se é possível reconhecer tempo de serviço como especial por exposição à eletricidade após 06/03/1997, diante do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

A matéria objeto do Tema no 1.209/STF refere‐se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente caso que trata de exposição à eletricidade; assim, não se justifica a suspensão do feito nos termos dos arts. 313, V, "a", e 1.030, III, do CPC.

O STJ já assentou que o rol de atividades especiais é exemplificativo (REsp 1.306.113/SC), sendo possível reconhecer a especialidade mediante comprovação da exposição habitual à eletricidade com tensão superior a 250 volts. Nos autos, o laudo pericial comprovou exposição superior a 250 volts.

Mantém‐se integralmente a decisão monocrática. Embora o julgamento monocrático observe os princípios da celeridade e efetividade, a interposição do agravo interno não trouxe elementos novos aptos a alterar os fundamentos adotados.

IV. Dispositivo

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 1.030, III; CPC, art. 1.021; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; Lei no 7.369/1985; e RE 1.368.225/RS (Tema no 1.209 STF).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC (rol exemplificativo); STF, RE 1.368.225/RS (Tema no 1.209); ApCiv 5024202-06.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 15/05/2025, DJEN 18/05/2025; ApCiv 0005102-27.2018.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal S.M.R., 8a Turma, j. 24/04/2025, DJEN 05/05/2025; e ApCiv 5000776-58.2022.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal T.A.C., 8a Turma, j. 27/11/2024, DJEN 02/12/2024.”

Requer o embargante, preliminarmente, o sobrestamento do processo, nos termos dos Arts. 313, V, "a", e 1.030, III, do CPC, diante da existência de repercussão geral no RE no 1.368.225/RS (Tema no 1.209 STF).

Sustenta, no mérito, omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial, por exposição à eletricidade, após 05/03/1997, com o advento do Decreto no 2.172/1997, eis que a legislação previdenciária não prevê mais o reconhecimento de atividade especial por periculosidade, sob pena de violação aos arts. 2o e 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o e 201, caput e § 1o, 201, § 1o, II, da CF; 57, §§ 3o e 4o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Opõem-se os presentes embargos, para fins de prequestionamento.

Com manifestação do embargado.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos declaratórios são manifestamente improcedentes.

Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado.

Com efeito, esta Turma, ao negar provimento ao agravo interno do INSS, o fez sob o entendimento de que, quanto à alegada impossibilidade de enquadramento da atividade de eletricista como especial após o Decreto no 2.172, de 06/03/1997, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento REsp 1.306.113/SC (Tema 534), que o rol de atividades especiais é meramente exemplificativo, sendo cabível o reconhecimento da especialidade do labor, desde que comprovada a exposição habitual à eletricidade em tensão superior a 250 volts, o que restou demonstrado no laudo pericial produzido nos autos (ID 51109313)

Outrossim, o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema no 1.209 pelo STF, mostra-se incabível, pois a questão discutida no Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao caso de exposição à eletricidade. Ainda que assim não fosse, descabe decidir sobre o sobrestamento do feito, eis que, nos termos do art. 22, inciso II, do Regimento Interno desta Egrégia Corte Regional Federal, compete ao Vice-Presidente decidir sobre a admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários.

Os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Como se observa do julgado, não há omissão, tendo a matéria de fato e de direito sido analisada na sua inteireza, consoante recurso apresentado, essencial à sua solução, sendo inviável, pois, o acolhimento do presente recurso.

Denota-se que o recurso tem nítido caráter infringente, ou seja, pretende o recorrente que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. Impugna-se o conteúdo do decisório já assentado, no qual, conforme já destacado, não se vislumbram os requisitos admitidos para o seu acolhimento.

Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (v.g. - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025).

Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do art. 1.022 do CPC, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024).

Por fim, resta consignar ser inequívoco que a causa, ainda que com conclusão diversa da pretensão da parte embargante, restou enfrentada pelo v. acórdão, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal, sendo, também, descabido o prequestionamento do tema, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme entendimento desta Turma e da Terceira Seção desta Corte (ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário. Embargos de declaração. Atividade especial por exposição à eletricidade. Tema no 1.209 STF. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, reconhecendo tempo de serviço especial por exposição ao agente nocivo eletricidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível sobrestamento do feito diante do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF); e (ii) se é possível reconhecer tempo de serviço como especial por exposição à eletricidade após 06/03/1997, diante do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

O acordão embargado não padece de omissão, pois a matéria foi apreciada, inclusive com fundamentação sobre a possibilidade de reconhecimento do tempo especial após o Decreto no 2.172/1997, com base na jurisprudência do STJ e na comprovação da exposição habitual pelo Laudo Pericial.

O sobrestamento foi reputado incabível porque o tema objeto do Recurso Extraordinário indicado versa sobre “vigilante” e não se aplica ao caso de exposição à eletricidade.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 84, IV, 194, III, 195, § 5o, 201, caput e § 1o, 201, § 1o, II; CPC, arts. 1.021, § 4o, 1.022, 1.030, III, e 1.037, II; Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o e 4o, e 58, caput e § 1o. Decreto no 2.172/1997; e Regimento Interno desta Corte Regional Federal, art. 22, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC; STF, Tema 1.209; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 26/03/2025; STJ, EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1a Seção, j. 12/02/2025; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.177.484/RS, 3a Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2015; STJ, EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024; TRF4, ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Des. Toru Yamamoto, 8a Turma, j. 02/06/2025; e TRF4, AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Des. Gabriela Shizue Soares de Araujo, 3a Seção, j. 08/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão